Tribunal: TJPA
Processo: 0827997-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827997-30.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.LEI Nº 5.351/86. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.MANTENDO O ACÓRDÃO DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem como todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos.

2. Nos termos da Súmula

85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula

85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3. Dessa forma, a prescrição atinge as parcelas antecedentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Enunciado da Súmula 85/STJ.

4. O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5. Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim procrastinatório.

6.Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo Estado do Pará, contra Acórdão de ID nº 16871066, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Rosana da Silva Alencar
em face

do
Estado do Pará.

Em síntese, a autora alega ter direito ao recebimento da progressão funcional por antiguidade, com acréscimo de 3,5% para cada referência, calculada sobre o vencimento base, em conformidade com o que dispões a lei nº 5.351/86, por ter trabalhado por vários anos na função de professor, uma vez que deixou de receber a progressão funcional horizontal.

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou procedente os pedidos contidos na inicial, e determinou o que segue:

“(...)

Diante das razões expostas, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação
retro
, determino que o Estado do Pará promova a progressão funcional na carreira da Autora, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referência VII, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 24,5%), condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 25.03.2020), respeitando, portanto, o lustro prescricional, em total a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença Sobre tais valores retroativos, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. (...)”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Recurso de Apelação
alegando a impossibilidade do reconhecimento da Progressão Funcional, em decorrência da subsunção dos fatos narrados à nova regência legal que não permite a aplicação da legislação anterior Lei nº 5.810/94 para fins de progressão funcional, por ter perdido vigência, a partir da entrada em vigor da Lei nº 7.442/10 com o novo PCCR. Desse modo, requereu a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso de Apelação para que seja mantida a decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos, visto que, os precedentes da mais alta Corte de Justiça do Estado, têm entendido procedentes os direitos alegados pelos servidores.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignado, o Estado do Pará, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando prescrição quinquenal da pretensão do autor, para ajuizamento da ação, com fundamento no Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, requereu que seja mencionado expressamente sobre a prescrição do fundo de direito.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração oposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante opôs o presente Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, alegou prescrição quinquenal para
ajuizamento da ação
, disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Alegou, ainda, que a Lei Estadual nº 5.351/86, que dispunha sobre o Estatuto do Magistério, foi revogada em
2010
pela Lei Estadual nº 7. 442/2010, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará. Deste modo, requereu a manifestação expressa sobre a prescrição do fundo de direito e a aplicação da prescrição.

Pois bem, é pacificado o entendimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que não se aplica prescrição de fundo de direito em relações de
trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os 5 (cinco) anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo a prescrição do direito do embargado, pois o presente caso refere-se ao direito do autor ao recebimento da diferença de remuneração, uma vez que, o Estado deixou de conceder a progressão automaticamente, fazendo com que o direito se renovasse todos os meses, configurando, deste modo, a relação de trato sucessivo.

Neste sentido é o entendimento da súmula nº 85 do STJ:

"[...] PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - O direito se constitui, conserva-se, modifica-se ou se extingue com base em acontecimento histórico, denominado suposto fático. Em se tratando de vencimento de funcionário, porque se repete mês a mês, sempre que não for efetuado, ou pago a menor, começa novo prazo, evidentemente, relativo ao respectivo mês. O direito incorpora-se ao patrimônio. A inação alcança somente os efeitos desse direito, vale dizer, as parcelas mensais. Pouco importa que administrativamente haja negativa da pretensão. O direito decorre da lei. Ato administrativo, porque hierarquicamente inferior, não pode contrastá-la. A coercibilidade mantém íntegra quanto ao quinquênio anterior ao início da ação." (
REsp

29448
SP, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/1992, DJ 10/05/1993, p. 8652)

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possui jurisprudência firme nesse sentido. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
–
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2
–
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3
–
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4
–
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5
–
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

6
–
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-50.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

Portanto, conclui-se que a prescrição quinquenal não tem efeito sobre o direito de ação, haja vista, possuir efeito somente sobre os cálculos de liquidação de sentença em consonância com a Súmula 85 do STJ, considerando o trato sucessivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024